Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-28.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela). O réu foi acusado de, no dia 26 de dezembro de 2020, no local e horário indicados na denúncia, de forma consciente e voluntária, desacatar os Bombeiros Militares Clemilton e Carlos, funcionários públicos que estavam no exercício de suas funções.
3 – Tipicidade. Elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo no crime de desacato é dolo direto, consistente na vontade consciente de desprestigiar o exercício da função pública. O réu, em seu depoimento, afirma que sofreu acidente de trânsito e ficou alterado com o fato e com o atendimento prestado, que julgou não ser satisfatório, e por isso proferiu xingamentos que não foram dirigidos especificamente aos bombeiros, mas à situação. A testemunha ouvida afirma que o réu, ao ser atendido, começou a se alterar, cuspiu, saiu da viatura, começou a xingar, mas não se lembrou, de imediato das palavras por ele proferidas. No contexto da instrução processual não restou indene de dúvida a afirmação de que os xingamentos foram proferidos contra os bombeiros. Resta, portanto, incerteza sobre a existência do elemento subjetivo do tipo. A dúvida favorece o acusado, cabendo a aplicação da máxima in dubio pro reo. Cabível a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.
4 – Recurso conhecido e provido.